Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754688-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 79059519), sustenta o apelante que: 1) o juízo incorreu em erro de valoração da prova ao atribuir culpa exclusiva ao apelante; 2) o laudo pericial indica que o transbordamento decorreu de obstrução da rede pública e de ausência do sistema de elevação mecânica do pavimento inferior; 3) há responsabilidade concorrente entre as partes; 4) o defeito parcial nas instalações internas do condomínio não exime a concessionária de sua parcela de responsabilidade; 5) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; e 6) houve falha na manutenção e vigilância na rede de abastecimento de água, o que atrai a responsabilidade objetiva. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para impedir a execução da sucumbência até o julgamento final da apelação. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da CAESB pelos danos materiais sofridos. Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e atribuição proporcional dos danos à concessionária. Preparo recolhido (ID 79059518). Contrarrazões apresentadas (ID 79059523). É o relatório. Decido. O apelante pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Sustenta o impedimento à execução até o julgamento final da apelação. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga improcedente o pedido de condenação em danos materiais não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para o requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ele condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator